Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-47.2019.8.11.0049
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARREIRA DE AGENTE ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE CLASSE “D” PARA “E” sem cumprimento do interstício mínimo NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – impossibilidade – art. 20, § 6o da lei MUNICIPAL no 552/2012 – ato administrativo que indeferiu pedido de promoção horizontal do servidor, À ÉPOCA, revestido de legalidade - cumprimento do interstício TRIENAL PARA PROMOÇÃO ENTRE AS CLASSES “D” E “E” ALCANÇADO NO DECORRER DA AÇÃO JUDICIAL – DIREITO AO REENQUADRAMENTO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO INSTERSTÍCIO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF E STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-47.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO KLEBER ALVES DOS SANTOS - CPF: 077.797.626-96 (RECORRIDO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (REPRESENTANTE), RUBERLEY GOMES DE REZENDE - CPF: 201.738.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022